Tribunal: STF
Processo: Rcl 46222
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Getúlio Tonon, em face de acórdão formalizado pelo tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos autos do Processo 5008640-86.2017.4.03.0000.
    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 661.256 (tema 503), paradigma da repercussão geral, sobretudo em razão da modulação dos efeitos do referido julgado quando do julgamento dos embargos de declaração opostos.
    Nesses termos, assevera que “no ponto em que este Tribunal modulou os efeitos, a decisão foi ignorada, logo, como o acórdão rescindendo perante o reclamado transitou em julgamento em 14/09/2015, era de rigor observar a modulação, com o respectivo acolhimento dos embargos para julgar a ação rescisória improcedente”. (eDOC 1, p. 5)
    Requer assim a cassação do ato reclamado.
    É o relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Decido.
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.
    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.
    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.
    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
    Na hipótese dos autos, a parte reclamante busca a cassação de acórdão que, julgando procedente em parte a ação rescisória, em juízo rescisório julgou improcedente o pedido de desaposentação buscado na ação originária. Diante disso, sustenta o descumprimento do entendimento firmado no Tema 503-RG, sobretudo em razão da modulação de seus efeitos.
    Transcrevo, pois, o teor do julgado, na parte em que interessa:
    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SÚMULA STF 514. APONTADA NULIDADE NO FEITO ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INCONSISTÊNCIA DA ARGUMENTAÇÃO. DESAPOSENTAÇÃO. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. HIPÓTESE CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA DA ‘ACTIO’. REJULGAMENTO DA CAUSA. DESACOLHIDA DO PLEITO ORIGINÁRIO. 1. Assentado o entendimento quanto à desnecessidade de esgotamento das vias recursais para acionamento da via rescisória. Súmula 514 do STF. 2. Não colhe a alegada nulidade decorrente da ausência de juntada de instrumento de mandato. Houve juntada posterior e vigora o cediço adágio de que a decretação da nulidade processual depende da demonstração do efetivo prejuízo, intensificado pelo ‘in dubio pro misero’. 3. Consubstanciada a ofensa à norma jurídica. A orientação encampada pelo ‘decisum’ combatido não se coaduna com o entendimento do STF sobre a matéria. 4. No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à desaposentação, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91, vide STF - RE n. 661.256/SC. Acórdão devidamente publicado no DJE de 28/09/2017 - Ata n. 142/2017, DJE n. 221, divulgado em 27/09/2017. 5. Procedência parcial da ‘actio’. Rejeição do pleito originário. Desnecessidade de devolução das parcelas do benefício pagas no cumprimento do julgado rescindido”. (eDOC 4, p. 43)
    Opostos embargos de declaração, estes restaram rejeitados (eDOC 4, p. 84)
    Nesses termos, ainda seria cabível a interposição de outros recursos (recurso extraordinário) contra a decisão reclamada, para provocar o Juízo a quo a rever a aplicação do entendimento firmado no paradigma indicado ao caso concreto.
    Dessa forma, tendo em vista que não houve o esgotamento das instâncias ordinárias, incabível a presente reclamação.
    Com efeito, a reclamação não pode ser empregada como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, contornando o iter legalmente previsto para a impugnação das decisões judiciais.
    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)
    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 40252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020)
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil estabelece determinação de citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço do beneficiário do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, §4º, do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente